Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PORTADOR ORIGINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR ATUAL.

1. Somente o exequente possui legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos à execução, sendo descabida a inclusão de terceiros, tais como o portador anterior dos cheques. Ilegitimidade passiva declarada de ofício.

2. Tendo havido a circulação dos cheques, são inoponíveis as exceções pessoais relacionadas ao beneficiário original.

3. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao “embargado” Gilson Bento de Sá. Apelo não provido.